Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ENDEREÇO. ALTERAÇÃO. MUDANÇA PARA ENDEREÇO RESIDENCIAL. DOMICÍLIO DA SÓCIA DA EXECUTADA. CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. APREENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO ACERVO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA ALUDIDO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO A SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO INDICADO NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SOB APREENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA ESTRANHA À LIDE. PRETENSÃO. ALCANCE DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE BENS NO LUGAR EM QUE SE ENCONTREM, AINDA QUE EM PODER DE TERCEIROS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 845). INDÍCIOS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DA EXECUTADA NO ENDEREÇO DE DOMICÍLIO DA SÓCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade do artigo 831 do estatuto processual, “A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, inexistindo qualquer ressalva legal acerca da inviabilidade de constrição de bens em endereço diverso do domicílio do executado, mas, ao revés, há expressa previsão legal que autoriza sua constrição em qualquer local onde identificados (CPC, art. 845), bastando que se individualize sua titularidade, que deve estar atribuída à parte executada.
2. Havendo sido formulada pretensão de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens localizados na residência da sócia da empresa executada à guisa de localização de bens da empresa que estariam sendo armazenados e/ou comercializados no local, aferido que o arguído, a par de indiciariamente demonstrado por certidão de oficial de justiça que atestara a mudança de endereço da empresa executada para o domicílio residencial de sua sócia, permitindo a ilação de que ali podem estar armazenados produtos então comercializados pela pessoa jurídica, encontra expressa previsão legal (CPC, art. 845), sobeja imperioso o deferimento do pleito, pois, aliado à demonstração indiciária desses fatos, o postulado reveste-se de sustentação legal, com a ressalva de que a constrição deverá ser realizada sob essa conformação, prevenindo-se que alcance bens pertencentes à pessoa física.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.